Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706988-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ZENON MATIAS DA PAZ AGRAVADO: LOURDES CONCEICAO SANTANA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZENON MATIAS DA PAZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0000034-26.2016.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por LOURDES CONCEICAO SANTANA, rejeitou a impugnação apresentada pelos requeridos, determinando a reintegração da agravada na posse do imóvel objeto da lide. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que a agravada pretende ser reintegrada na posse de 6 hectares do território localizado na chácara 24 da QSC 19 do Núcleo Rural de Taguatinga/DF, contudo, a a área apontada pela agravada encontra-se na posse do terceiro Marcus Vinícius Luso Camara, conforme lhe fora garantido em ações judiciais ajuizadas em desfavor da agravada. Assevera que a área vendida para a agravada corresponde às glebas “D”, “E” e “K”, sendo que, no cumprimento de sentença, ela requereu as áreas “F” e “G”, o demonstra a sua litigância de má-fé, haja vista que a área vindicada nunca lhe pertenceu ou exerceu a posse. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até análise pelo Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que seja acolhida a impugnação apresentada, afastando a reintegração da agravada na posse das glebas “F” e “G”. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, par. único, do CPC). Nada obstante a argumentação do agravante, reputo por não preenchidos os requisitos autorizadores da medida neste momento inicial. Com efeito, o pedido do agravante está fundamentado na alegação de que a agravada pretende ser reintegrada na posse de imóvel ocupado por terceiro alheio ao processo, Marcus Vinícius Luso Camara. Não se trata, portanto, de defesa de direito próprio. E nos termos do art. 18 do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Por sua vez, o mencionado terceiro poderá, ele próprio, promover a sua defesa, porquanto, a teor do art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Logo, observa-se que a impugnação não se afigura o meio próprio e adequado à eventual garantia de direito e posse alheios. Dessa forma, resta ausente a probabilidade do direito invocado. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes, ao menos neste momento inicial, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator